Tribunal: TJPA
Processo: 0800783-77.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800783-77.2022.8.14.0080

APELANTE: MUNICIPIO DE BONITO

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Bonito/PA contra sentença que reconheceu o direito dos profissionais do magistério à percepção do reajuste anual, com pagamento das diferenças desde janeiro de 2022, com fundamento na Lei nº 11.738/2008 e na Lei Municipal nº 650/2015.

2.

O juízo de origem determinou a implementação do reajuste conforme os valores fixados pelo Ministério da Educação, com pagamento retroativo, correção monetária pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança, além de honorários advocatícios.

3.

A parte apelante alega ausência de capacidade processual do sindicato, inexistência de obrigação legal de reajuste, impacto financeiro insustentável e violação a limites orçamentários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o sindicato possui legitimidade para atuar como substituto processual em defesa dos profissionais da educação municipal; e (ii) saber se o Município está obrigado a implementar o reajuste do piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008 e da legislação municipal, mesmo diante de alegações de impacto orçamentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A legitimidade do sindicato é reconhecida, sendo cabível a substituição processual na defesa de direitos homogêneos de natureza coletiva e alimentar.

6.

A exigência de requerimento administrativo prévio não é condição para o ajuizamento da ação, conforme jurisprudência consolidada, sobretudo quando o direito decorre diretamente da lei.

7.

A Lei nº 11.738/2008 continua vigente e eficaz. Sua constitucionalidade foi reconhecida pelo STF (ADI 4167/DF), não havendo revogação tácita pela Lei nº 14.113/2020 (novo Fundeb).

8.

A Portaria nº 67/2022 é ato meramente declaratório, emitido para cumprimento da atualização legal do piso, não havendo ilegalidade.

9.

Alegações genéricas de inviabilidade orçamentária não afastam o dever legal de observância do piso nacional do magistério, que deve ser previsto no planejamento financeiro do ente público.

10.

A condenação ao pagamento das diferenças retroativas é devida diante do inadimplemento da obrigação legal, com fundamento na reparação integral do direito lesado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a atuação do sindicato como substituto processual em ação coletiva visando à implementação do piso salarial nacional do magistério.

2. O reajuste anual do piso salarial previsto na Lei nº 11.738/2008 constitui obrigação legal vigente e eficaz, cuja observância não pode ser afastada por alegações genéricas de inviabilidade orçamentária.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0800783-77.2022.8.14.0080.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BONITO,
contra a sentença prolatada pelo douto Juízo de direito da Vara Única de Bonito
/Pa
, nos autos da
ÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº

0800783-77.2022.8.14.0080
,
movida pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ (SINTEPP).

Em síntese, consta dos autos que que o Município Requerido não procedeu ao reajuste salarial anual dos professores, não tendo efetuado o correto pagamento do piso salarial profissional nacional aos profissionais do magistério no ano de 2022, inobservando a Lei Federal 11.738/08 e a Lei Municipal nº 650/2015, que determinam que todos os professores devem receber sua remuneração que tenha como vencimento básico o piso salarial profissional nacional dos professores.

Pleiteou a atualização do piso salarial dos profissionais do magistério da rede pública de ensino de Bonito, com o pagamento das diferenças salariais correspondentes desde janeiro/2022.

O magistrado
a quo
julgou procedente o feito, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para reconhecer o direito de todos os profissionais do magistério a percepção do reajuste anual, desde janeiro de 2022, no percentual e valores estabelecidos pelo Ministério da Educação, determinando a implementação do reajuste e pagamento de valores retroativos, desde janeiro de 2022 até a efetiva implementação, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa atualizado, assim nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. Sem custas diante da natureza da demanda e isenção da Fazenda Pública.

Face a sentença, o Município de Bonito interpôs o presente recurso de Apelação aduzindo a ausência de capacidade do sindicato de representar e atuar como substituto processual em relação aos servidores municipais da educação.

Argumenta que a Administração Pública está adstrita a sua disponibilidade orçamentária de modo que não pode investir além do limite orçamentário previsto atender exclusivamente a requerente.

Menciona que a implementação do referido reajuste acarretaria impacto financeiro consideravelmente elevado, comprometendo a receita destinada ao FUNDEB.

Aduz que o reajuste requerido não apenas é ilegal e inconstitucional, mas também financeiramente insustentável, pois provocaria efeito cascata na folha de pagamento, inclusive sobre os benefícios previdenciários e sobre as progressões do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da rede municipal de ensino (Lei Municipal nº 143/2012).

Requer o conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida para, consequentemente, julgar totalmente improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Apresentadas Contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção da sentença, refutando os argumentos de ausência de interesse de agir e ilegalidade da Portaria 67/2022, bem como reafirmando a constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Destacou que o município vem descumprindo reiteradamente norma federal obrigatória e se vale de argumentos infundados para não cumprir o piso nacional.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A apelação interposta pelo Município de Bonito não apresenta fundamentos jurídicos idôneos capazes de infirmar a sentença recorrida, limitando-se à reiteração de teses já devidamente enfrentadas e afastadas pelo juízo de origem.

A preliminar de ausência de interesse de agir não merece acolhimento. O interesse processual encontra-se plenamente configurado diante do descumprimento concreto e atual do piso salarial nacional do magistério, fato incontroverso nos autos. A resistência do ente municipal à implementação integral do piso e ao pagamento das diferenças retroativas evidencia a necessidade da tutela jurisdicional. A exigência de prévio requerimento administrativo, além de não possuir previsão legal, constitui restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça, especialmente em ação coletiva destinada à tutela de direitos homogêneos de natureza alimentar.

No mérito, a tese de inexistência de base legal para o reajuste do piso em 2022 carece de respaldo normativo. A Lei nº 11.738/2008 permanece vigente e eficaz, não tendo sido revogada. Aliás, sua constitucionalidade já foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4167/DF.

A alegação de revogação tácita da Lei 11.738/2008 pela Lei 14.113/2020 (novo Fundeb) não encontra respaldo jurídico, pois inexiste revogação expressa ou decisão judicial que declare tal invalidade. O STF, inclusive, reforça a aplicabilidade imediata do piso salarial nacional como mecanismo de valorização do magistério, conforme previsto no art. 206, VIII, da CF/88 e no art. 2º da Lei 11.738/2008.

A ordem constitucional reafirma o piso salarial profissional nacional como instrumento de valorização do magistério, remetendo à lei federal sua regulamentação, a qual já se encontra plenamente atendida.

A Portaria nº 67/2022 não cria direito novo, tampouco inova no ordenamento jurídico, limitando-se a dar cumprimento ao comando legal de atualização anual do piso, nos termos da lei federal. Trata-se de ato administrativo secundário e declaratório, cuja validade decorre diretamente da legislação que o fundamenta, não havendo qualquer vício jurídico apto a afastar sua aplicação.

Outrossim, a alegação de inviabilidade orçamentária igualmente não se sustenta. O piso do magistério constitui obrigação legal permanente e previsível, devendo ser observada no planejamento orçamentário do ente federado. Dificuldades financeiras genéricas não afastam o dever de cumprir a lei, nem autorizam a Administração a descumprir direito de natureza alimentar, sob pena de violação aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

Correta a condenação ao pagamento das diferenças retroativas, pois o inadimplemento de obrigação legal impõe a recomposição integral do patrimônio jurídico lesado desde o momento em que a verba deveria ter sido paga. A exclusão dos efeitos pretéritos implicaria convalidação do descumprimento normativo e estímulo à inadimplência estatal.

Por fim, destaco que quanto a alegação de ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo, a jurisprudência dominante é no sentido de que a ausência de prévio requerimento não impede o acesso ao Judiciário, sobretudo quando o direito material invocado decorre diretamente da lei, como no caso dos autos. Trata-se de direito coletivo de índole constitucional e legal, com previsão clara e autoaplicável, cuja exigibilidade independe de provocação administrativa específica.

Assim, verifica-se que a apelação não enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença, limitando-se apenas a repetir argumentos já devidamente analisados e afastados pelo juízo de origem, sem apontar de fato incorreção do juízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2026